Tribunal: TJMT
Processo: 1003445-74.2024.8.11.0005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003445-74.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PEDRO BATISTA DA SILVA - CPF: 036.242.091-24 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender que houve fracionamento indevido da demanda em várias ações. A ação declaratória c/c cobrança pleiteava o pagamento de FGTS, férias acrescidas de 1/3 e restituição de descontos indevidos, referentes ao período de 2022 a 2024, em que o autor manteve vínculo como professor temporário com o Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento de múltiplas ações contra o mesmo réu, todas versando sobre verbas decorrentes da mesma relação jurídica (contrato temporário com o Estado), ainda que referentes a períodos ou verbas diferentes, caracteriza fracionamento indevido de demandas a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fracionamento de demandas relacionadas à mesma relação jurídica de direito material, com a distribuição de múltiplas ações versando sobre parcelas distintas de um mesmo vínculo contratual, configura abuso do direito de ação e viola os princípios da boa-fé processual, economia e celeridade.

4. O argumento do recorrente de que houve desistência e extinção das ações anteriores não afasta a constatação do fracionamento indevido, especialmente porque a presente ação não consolida todas as pretensões anteriores, mantendo a fragmentação das demandas.

5. O artigo 327 do Código de Processo Civil prevê que é lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão, desde que sejam compatíveis entre si, seja competente para conhecer deles o mesmo juízo e seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O fracionamento de demandas relacionadas à mesma relação jurídica de direito material, com a distribuição de múltiplas ações versando sobre parcelas distintas de um mesmo vínculo contratual, configura abuso do direito de ação e ausência de interesse processual. 2. O fato de o autor ter desistido de algumas ações anteriores não afasta a constatação do fracionamento indevido, especialmente quando a nova ação não consolida todas as pretensões anteriores, mantendo a fragmentação das demandas."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 55, 327, 330, III, 485, I e VI; CF/1988, art. 100, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 113.130/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010,
DJe
03/12/2010; TJMT, N.U 1065502-43.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, publicado no DJE 05/06/2025; TJMT, N.U 1007726-51.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, publicado no DJE 08/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1003445-74.2024.8.11.0005

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino

Recorrente
: João Pedro Batista da Silva

Recorrido
: Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

João Pedro Batista da Silva ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) foi contratado de forma temporária como professor de agosto/2022 até julho/2024, com contratos renovados sucessivamente; b) houve desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública; c) não recebeu férias e 13o salário, bem como não foi recolhido FGTS durante todo o período trabalhado; d) teve descontos indevidos no holerite referente ao período de férias de 15 dias. Requereu: a) a declaração de nulidade dos contratos; b) o pagamento do FGTS do período
imprescrito
com liberação imediata para saque; c) o pagamento de férias e 13o constitucional com base em 45 dias; d) a restituição do valor das férias de 15 dias descontado indevidamente.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) houve fracionamento de demandas relativas ao mesmo objeto central, diferenciando-se apenas em relação à extensão dos períodos e natureza dos pedidos formulados; b) no presente feito discute-se a nulidade dos contratos firmados entre os anos de 2022 a 2024, com a consequente postulação de pagamento de férias, desconto indevido e FGTS; c) no processo de n° 10020510320228110005, a nulidade de contratos temporários celebrados no período de 2017 a 2022 postulando o FGTS; d) no processo de n° 10020501820228110005, relativo ao mesmo período postulando férias; e) o autor dividiu as reclamações oriundas da mesma relação jurídica e fundamentadas em idêntica causa de pedir; f) o direito reclamado é único, sendo evidente que a parte autora o fragmentou em várias ações com o claro intuito de viabilizar o processamento sob o rito dos Juizados Especiais. Ao final, indeferiu a petição inicial e julgou extinta a presente ação sem resolução do mérito, com base nos
arts
. 330, III e 485, I e VI do Código de Processo Civil.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) não houve fracionamento indevido, mas sim regular exercício do direito de ação com posterior aditamento; b) houve desistência e extinção das ações anteriores justamente para evitar eventual fracionamento, com a devida junção dos pedidos nesta ação; c) o ajuizamento de nova ação com todos os pedidos reunidos foi medida correta e prudente; d) em momento algum houve litispendência tampouco duplicidade de pedidos em trâmite simultâneo; e) a simples existência de ações anteriores que foram retiradas ou extintas não configura demandismo ou abuso de direito, mas sim ajuste processual legítimo; f) a sentença reconhece que os pedidos formulados são pertinentes à relação jurídica mantida com o Estado. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença; b) reconhecer expressamente a inexistência de litispendência; c) julgar procedentes os pedidos iniciais; d) anular a sentença que reconheceu indevidamente a existência de litispendência e fracionamento.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Conexão e o fracionamento de créditos.

Conforme preconiza o artigo 55 do CPC, há conexão quando duas ou mais ações tiverem em comum o pedido ou causa de pedir, ocasião em que os processos poderão ser reunidos para julgamento simultâneo.

No entanto, havendo conexão, o apensamento dos processos não é automático e obrigatório, pois necessário o juízo de conveniência, que deve ser feito de forma casuística, tendo como objetivo garantir a
economia processual e evitar decisões conflitantes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÕES INDENIZATÓRIAS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. INCONVENIÊNCIA DA MEDIDA. 1.(...) 5. A despeito da inexistência de previsão no art. 103 do CPC, a identidade de partes constitui elemento de extrema importância, a ser levado em consideração pelo julgador ao decidir se a conexão é de fato oportuna. O reconhecimento de conexão entre ações que, apesar de possuírem uma mesma relação jurídica de direito material, tenham apenas identidade parcial de partes, pode, conforme o caso, impor sérios entraves ao regular desenvolvimento dessas ações, inclusive em detrimento dos próprios interessados. Por outro lado, é possível imaginar situações em que a conexão de ações com identidade apenas parcial de partes será benéfica, por agilizar e baratear a instrução, bem como por possibilitar a prolação de uma única decisão, válida para todos. Dessa forma,
o juízo quanto à conveniência da conexão deve ser feito de forma casuística, a partir das circunstâncias presentes em cada caso,
contemplando inclusive a identidade de partes. 6. Conflito não conhecido. (STJ CC 113.130/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010,
DJe
03/12/2010).

Neste contexto, vale consignar que é vedado o fracionamento de créditos, bem como demandas que possam regar créditos em desfavor da Fazenda Pública, e o consequente ajuizamento simultâneo ou escalonado de múltiplas ações de mesma natureza, com o propósito de se beneficiar do procedimento mais célere do RPV (Requisição de Pequeno Valor) para o pagamento dos créditos, pois viola o disposto no art. 100, § 8o, da CF.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. VERBAS TRABALHISTAS. FRACIONAMENTO DE AÇÕES PARA RECEBIMENTO POR RPV. BURLA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. NECESSIDADE DE REUNIÃO POR CONEXÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. (...) Tese de julgamento: “1. O fracionamento de ações com pedidos distintos, mas oriundos do mesmo vínculo jurídico com a Fazenda Pública, caracteriza tentativa de burla ao regime constitucional de precatórios. 2 A extinção do feito sem prévia manifestação da parte autora e sem reunião processual fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. A reunião por conexão é medida necessária para garantir julgamento conjunto e respeitar a sistemática legal de pagamentos públicos.” (N.U 1065502-43.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, publicado no DJE 05/06/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FRACIONAMENTO DE AÇÕES VISANDO À RPV. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. LITIGANTE SERIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: O ajuizamento simultâneo de execuções de honorários contra o mesmo ente público, com fundamentos jurídicos semelhantes, visando fracionar a execução e contornar o regime de precatórios, configura abuso do direito de ação e caracteriza litigância serial. O fracionamento indevido da execução, com finalidade de enquadramento artificial no regime da requisição de pequeno valor (RPV), viola o § 8o, do art. 100, da CF/
1988,
e afasta o interesse processual, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito. (...) (N.U 1007726-51.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, publicado no DJE 08/05/2025)

A controvérsia cinge-se à análise da correção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender que houve fracionamento indevido da demanda em várias ações.

Conforme se depreende dos autos, o recorrente ajuizou a presente ação declaratória c/c cobrança em face do Estado de Mato Grosso, pleiteando o pagamento de FGTS, férias acrescidas de 1/3 e restituição de descontos indevidos, referentes ao período de 2022 a 2024, em que manteve vínculo como professor temporário.

O juízo a quo, ao analisar a petição inicial, verificou que o recorrente havia ajuizado outras ações contra o mesmo réu, todas versando sobre verbas decorrentes da mesma relação jurídica (contrato temporário com o Estado), a saber:

1) Processo no 1002051-03.2022.8.11.0005 - nulidade de contratos temporários celebrados no período de 2017 a 2022, postulando o FGTS;

2) Processo no 1002050-18.2022.8.11.0005 - relativo ao mesmo período (2017 a 2022), postulando férias;

3) Presente processo (no 1003445-74.2024.8.11.0005) - nulidade dos contratos firmados entre os anos de 2022
a
2024, com a consequente postulação de pagamento de férias, desconto indevido e FGTS.

Diante dessa constatação, o juízo sentenciante entendeu que houve fracionamento indevido da demanda, com a divisão das reclamações oriundas da mesma relação jurídica e fundamentadas em idêntica causa de pedir, o que demonstraria a intenção de burlar o sistema processual dos Juizados Especiais.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença não merece reparos.

O fracionamento de demandas relacionadas à mesma relação jurídica de direito material, com a distribuição de múltiplas ações versando sobre parcelas distintas de um mesmo vínculo contratual, configura abuso do direito de ação e viola os princípios da boa-fé processual, economia e celeridade.

No caso em análise, verifica-se que o recorrente ajuizou três ações distintas contra o mesmo réu, todas versando sobre verbas decorrentes da mesma relação jurídica (contrato temporário com o Estado), ainda que referentes a períodos ou verbas diferentes.

O argumento do recorrente de que houve desistência e extinção das ações anteriores não afasta a constatação do fracionamento indevido, especialmente porque, conforme se depreende dos autos, a presente ação não consolida todas as pretensões anteriores, mantendo a fragmentação das demandas.

Ademais, o artigo 327 do Código de Processo Civil prevê que
"é lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão"
, desde que sejam compatíveis entre si, seja competente para conhecer deles o mesmo juízo e seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

Nesse contexto, não há justificativa plausível para o fracionamento das demandas, sendo evidente
a
conduta
que
visa apenas a burlar o sistema processual

Portanto, a sentença deve ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2
304929893
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025